Tribunal: TJBA
Processo: 0504553-42.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504553-42.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:

APELADA: HILNA ROSE COSTA MAGALHAES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃ
O. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR COM PROVENTOS INTEGRAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE PRETENDE A
REFORMA. APOSENTAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, §1º, III, “a” E §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM OS DO ART. 3º, INCISO III, DA EC Nº 47/2005. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO SENTENCIAL
MANTIDO
. REEXAME NECESSÁRIO PARA CORRETA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E APURAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0
504553-42.2016.8.05.0039
, ori
undos da Comarca de Camaçari, em que figuram como Recorrente
o

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM
, sendo Recorrida
HILNÁ ROSE COSTA MAGALHÃES DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.